Tribunal: TJES
Processo: 5004510-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004510-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDNEY DA CONCEICAO ALEXANDRINO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO MATEUS - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor
de
CLAUDNEY DA CONCEIÇÃO ALEXANDRINO

em
razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

Aponta o impetrante, em apertada síntese,
a ocorrência de

nulidade no flagrante realizado, requerendo o trancamento da ação penal e consequente soltura do paciente,
preso pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da douta PGJ pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLAUDNEY DA CONCEIÇÃO ALEXANDRINO
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade indicada como coatora.

Aponta o impetrante, em apertada síntese,

a ocorrência de

nulidade no flagrante realizado
,
porquanto, ao que sustenta, não havia fundadas suspeitas aptas a autorizarem o ingresso dos policiais em sua residência sem mandado judicial.

Como decidido em sede de análise do pedido liminar:

A despeito do que se sustenta,
não existe ilegalidade
manifesta
que,
ao menos neste momento
, autorize a declaração de nulidade, medida sabidamente
excepcionalíssima.

Se o HC não se presta ao profundo revolvimento probatório, o reconhecimento de nulidade flagrancial exigiria a
prova inconteste, clara, evidente,
de que
não havia fundadas suspeitas para o ingresso em domicílio
, o que não me parece ter ocorrido, já que
a própria ex-companheira do paciente ligou para a polícia informando que ele se utilizava de uma quitinete, para traficar drogas.

Frise-se que, ao que parece, a informante
descreveu objetivamente o local
, fornecendo o exato endereço em que as drogas foram encontradas,
fundamentando, assim, as suspeitas da guarnição policial.

Agora, exercendo cognição exauriente,
não vejo motivos para modificar o posicionamento anteriormente adotado
.

Ao contrário do que se sustenta,
os elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que
não havia fundadas suspeitas para a
entrada na residência do paciente.

Longe de atestar inequivocamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que
existem indícios de
que a
entrada
foi legal,
motivada por denúncias realizadas pela ex-companheira do paciente, que descreveu
clara e objetivamente
o local onde estariam as drogas. Tais circunstâncias
autorizam
o
prosseguimento do processo na origem,
não havendo que se falar em trancamento de ação penal
.

Além disso,
existindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão,
não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus
, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

Por fim, quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, verifico que
a
quantidade de droga encontrada
e demais petrechos

(
49 gramas de cocaína

e
600 gramas de maconha
, além
1

celular com restrição de roubo
,
1

balança de precisão

e
60

pinos vazios para acondicionamento de entorpecentes
)
e as circunstâncias do flagrante,
precedido

autorizam a aplicação da medida extrema (
STJ, HC 534.974/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/02/2020).

Entendo, por isso, não ser cabível
a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão,

haja vista estarem, em tese,
presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva
, consoante determina o artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (HC 438.179/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIÁVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE NULIDADE
NO FLAGRANTE
. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS DO CÁRCERE INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

1.
O
s elementos trazidos ao HC não demonstram, de plano, que
não havia fundadas suspeitas para
o ingresso no domicílio do paciente.

2.
Longe de atestar inequivocadamente a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
, anoto apenas que
existem indícios
de que a entrada
foi legal, o que autoriza

o
prosseguimento do processo na origem,
não havendo que se falar em trancamento de ação penal
.

3.

E
xistindo elementos que indicam a prática de crime no local e considerando a natureza permanente do delito em questão, não há qualquer ilegalidade a ser sanada em sede da via estreita do habeas corpus, de modo que as questões deverão ser objeto de melhor análise no decorrer da instrução processual.

4
.
A
quantidade de droga encontrada e as circunstâncias do flagrante autorizam a aplicação da medida extrema.
Precedentes.

5.
Presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, não se mostra cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão. Precedentes.

DECISÃO
à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do Relator.